Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL E NA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO PELOS PROMITENTES COMPRADORES DEVIDO EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual responsabilidade dos réus pela restituição de quantias pagas pela sociedade limitada autora à instituição financeira a título de juros de obra.

2. O atraso na averbação do “habite-se”, pela construtora, prolonga indevidamente a cobrança dos chamados juros de obra, devidos pelos promitentes compradores apenas no período compreendido entre a data de celebração do financiamento da obra e a data em que o imóvel deveria ter sido entregue aos adquirentes.

3. No caso em exame, ao ter adimplido as parcelas do referido encargo na condição de fiadora, a sociedade limitada autora pode requerer o ressarcimento das quantias pagas, mas apenas até a data em que o imóvel deveria ter sido entregue aos promitentes vendedores.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.